Tribunal: TJES
Processo: 5002094-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR DA CDA. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO REFIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Solunorte Equipamentos Ltda contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau em execução fiscal. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de análise da tese referente à necessidade de adoção, pelo juízo de origem, de medidas coercitivas para garantir o cumprimento de decisão judicial que determinou a redução do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que teria impedido sua adesão ao programa REFIS da Lei Estadual nº 11.785/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado a alegação de descumprimento da decisão judicial de redução da CDA, notadamente quanto à suposta necessidade de atuação coercitiva do juízo de origem para assegurar a adesão da empresa ao programa REFIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a impossibilidade de se impor ao Estado a obrigação de aceitar adesão ao REFIS com base em fatos supervenientes e alheios ao objeto da execução fiscal, o que descaracteriza a alegada omissão.

5. A pretensão da embargante implica rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que compete à Administração Tributária analisar o preenchimento dos requisitos legais para adesão ao REFIS, sendo cabível a intervenção judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos da parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

2. A discussão acerca da adesão ao REFIS, quando baseada em fatos supervenientes à coisa julgada em execução fiscal, deve ser veiculada em demanda própria, não sendo possível a sua apreciação incidental na fase de cumprimento de sentença.

3. Compete à Administração Tributária a análise dos requisitos legais para adesão ao REFIS, cabendo ao Judiciário intervir apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 139, III e IV; Lei Estadual nº 11.785/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004779-79.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002094-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA
contra o v. Acórdão (id. nº 8375722) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em seu recurso (id. nº 9949167), a recorrente alega que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
, ao deixar de apreciar a tese sustentada quanto à necessidade de o juízo de piso adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial que reduziu o valor da certidão de dívida ativa (CDA), impedindo, segundo a embargante, a adesão tempestiva ao programa REFIS instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023.

Alega, ainda, que não se trata de nova lide entre contribuinte e Fisco, mas de descumprimento da decisão judicial anterior, tendo o Fisco se omitido em providenciar, em tempo hábil, a retificação da CDA, inviabilizando a adesão da empresa ao parcelamento especial no período previsto em lei.

Sustenta, assim, que caberia ao juízo de primeiro grau fazer cumprir sua própria decisão, com fundamento nos incisos III e IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, aplicando o princípio da economia processual e, com isso, assegurar o direito da embargante de aderir ao REFIS nas condições em que era possível à época.

Muito bem. O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Dito isso, ao examinar o acórdão recorrido, possível constatar que inexiste o vício alegado pela recorrente, como se vê do trecho do acórdão recorrido (id. nº 9616499) que cito abaixo:

[...] Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento de decisão proferida em ação de execução fiscal, interposto por SOLUNORTE EQUIPAMENTOS LTDA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, aqui agravado.

Na instância primeva, o n. magistrado entendeu não ser cabível impor ao Fisco que aceite a adesão tardia da ora agravante ao REFIS, conforme excerto que se extrai da decisão localizada no id. 7347623, mantida, aliás, após a oposição dos aclaratórios naquela instância:

"(...)

Não obstante os argumentos apresentados pela parte executada, importa verificar que o alegado direito subjetivo de adesão ao Refis foge do escopo de matéria de defesa ou de mera verificação do saldo devedor remanescente, objetos de exame em sede de execução fiscal. Na realidade, busca impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de aceitar o parcelamento do débito de determinada maneira prevista legalmente, sob argumentos fáticos próprios e supervenientes.

Neste caso, é inviável conhecer da questão suscitada nesta demanda de execução fiscal.

Fundamental que a parte interessada apresente demanda própria/autônoma (de conhecimento) em face do ora exequente, seja de maneira administrativa ou judicial.

(...)"

Pois bem. Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não merece reparo.

Com o trânsito em julgado dos embargos à execução outrora manejados pela agravante (0002898-16.2018.8.08.0047), realizam-se, na atual fase processual dos autos da ação judicial de origem, os necessários procedimentos de pagamento, sem que isso permita, evidentemente, a instauração de novo contencioso.

É que a discussão acerca da legalidade, ou não, do ato administrativo que indeferiu a adesão ao REFIS, consubstancia nova lide entre o Contribuinte e a Fazenda, o que é incapaz de ser dirimido na fase processual em que se encontra o feito de origem, em que já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito que julgou a pretensão deduzida nos embargos à execução em que se discutiu o processo administrativo e a CDA que serve de base à cobrança feita pelo Estado.

As discussões que podem ocorrer no momento processual em que se encontra a ação judicial de origem, é verdade, referem-se aos aspectos formais quanto ao adimplemento da dívida, mas não acerca de eventual acerto ou desacerto da Administração em indeferir requerimento de adesão ao REFIS, sendo que eventual controle de legalidade demandará a busca pela via processual adequada.

Afinal, a discussão acerca do indeferimento ao pedido de adesão ao REFIS consubstancia objeto totalmente estranho à lide e sobre o qual já formada a coisa julgada material, não havendo espaço para dedução de nova causa de pedir e pedido relacionados a fato que não foi alvo de contraditório e ampla defesa.

Outrossim, é assente o entendimento, nesta Corte, segundo o qual compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, sendo a atuação do Judiciário, em tais situações, reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte do Fisco. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONVERSÃO EM RENDA PARA ADESÃO AO REFIS – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O REFIS constitui um incentivo à regularização de débitos que permite o pagamento de dívidas de ICMS, com descontos de até 100% na multa e juros.

2 - A adesão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei que o instituiu, sob pena de mácula ao princípio da legalidade.

3 - É certo que compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve ficar reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº. 5004779-79.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: 4 ª Câmara Cível. Relator: Fabio Brasil Nery. Julgado em 5 abr. 2024.).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)